Tribunal: TJPA
Processo: 0037373-78.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037373-78.2017.8.14.0301

APELANTE: M. F. DA S. FRANCO EIRELI, CONSTRUTORA CANOPUS RIO LTDA

APELADO: CONSTRUTORA CANOPUS RIO LTDA, M. F. DA S. FRANCO EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 00373737820178140301

APELANTES/APELADO: M. F. DA S. FRANCO EIRELI

ADVOGADO: LEONARDO AMARAL PINHEIRODA SILVA E OUTRO

APELADOS/APELANTES; CONSTRUTORA CANOPUS RIO LTDA.

ADVOGADO: MARCELO DAVID PEREIRA DE SOUZA E OUTROI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESCISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CULPA EXCLUSIVA SOB A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA APELADA, QUE DEU CAUSA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO, POR INADIMPLEMENTO CARACTERIZANDO-SE IN MORA. MERECENDO REPARAÇÃO OS DANOS EXPERIMENTADOS PELA APELANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO VI, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR; COMO TAMBÉM NOS ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. É CERTO, O DEVER INQUESTIONÁVEL DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELA APELANTE, SEM QUALQUER RETENÇÃO POR PARTE DA APELADA, UMA VEZ QUE, NÃO DEU CAUSA A RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ENTENDIMENTO QUE SE ENCONTRA SEDIMENTADO PELA SÚMULA Nº 543, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
O ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO ENSEJA LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE DO COMPRADOR, SOBRETUDO NOS CASOS EM QUE HÁ RESCISÃO DA AVENÇA. O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRECEITOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES E A REPERCUSSÃO DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DA APELANTE
M. F. DA S. FRANCO EIRELI,

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 00373737820178140301

APELANTES/APELADO: M. F. DA S. FRANCO EIRELI

ADVOGADO: LEONARDO AMARAL PINHEIRODA SILVA E OUTRO

APELADOS/APELANTES; CONSTRUTORA CANOPUS RIO LTDA.

ADVOGADO: MARCELO DAVID PEREIRA DE SOUZA E OUTROI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelações cíveis interpostas respectivamente por
M. F. DA S. FRANCO EIRELI
e por
CONSTRUTORA CANOPUS RIO LTDA
., inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a ação com julgamento de mérito.

Diz a apelante M. F. da S. Franco que: “O atraso da entrega do imóvel se deu por culpa da ré/apelada, o que não acarretaria, qualquer retenção financeira por parte da mesma, pois foi esta, quem deu causa ao atraso na entrega do imóvel, como de fato até os dias de hoje, não houve a respectiva entrega das chaves.

Continuando, impugna a retenção dos 15% (quinze por cento) dos valores totais pagos em favor da ré/apelada, quantia que foi retida, nos termos da sentença, não havendo porque subsistir tal fundamento, afirma, tendo em vista a culpa exclusiva da Construtora Canopus Rio Ltda. Pede também a condenação da ré/apelada em danos morais.

Requereu por fim, o provimento do recurso.

Apelação da Construtora Canopus, na qual a mesma pugna pela retenção do percentual estabelecido no contrato firmado entre as partes e a readequação do ônus de sucumbência.

Foram oferecidas Contrarrazões, sendo a da Construtora Ré, intempestiva.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, 23 de maio de 2023

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 00373737820178140301

APELANTES/APELADO: M. F. DA S. FRANCO EIRELI

ADVOGADO: LEONARDO AMARAL PINHEIRODA SILVA E OUTRO

APELADOS/APELANTES; CONSTRUTORA CANOPUS RIO LTDA.

ADVOGADO: MARCELO DAVID PEREIRA DE SOUZA E OUTROI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso da apelante M. F. da S. FRANCO – EPP e recebo somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012. § 1º, inciso V, do Código de Processo Civil.

Por outro lado,
DEIXO DE CONHECER DO RECURSO
da recorrente CONSTRUTORA CANOPUS RIO LTDA, ante a
INTEMPESTIVIDADE
comprovada mediante certidão da serventia judicial juntada aos autos.

Pois bem, a apelante pugna pela reforma da sentença, com a consequente condenação da empresa apelada em danos morais, em razão do alegado atraso na entrega do imóvel adquirido. Em virtude do negócio ajustado entre as partes, através de
Termo de Transação de distrato de promessa de compra e venda de acessões e benfeitorias e de cessão de direitos aquisitivo. Fração Ideal de Terreno
, (id. 3021483 – Pág. 49/51 e id. 3021483 – Pág. 54/57); para a aquisição de imóvel residencial. Sendo transacionado novação de
Promessa de Compra e Venda de acessões e benfeitorias e de cessão de direitos aquisitivos de Fração Ideal de Terreno
, em outras condições, para outro imóvel, conforme se extrai do instrumento (id. 3021484 – Pág. 01/28), no qual ficou acertado que na Cláusula 7ª. item – 1, do contrato, tolerância na entrega das chaves seria de 180 (cento e oitenta) dias, para a conclusão de obras de arremate, independentemente de força maior ou caso fortuito, conforme consta no (id. 30214184 - Pág. 10), prorrogando-se o prazo final até 31 de outubro/2016.

Oportuno ressaltar que o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) é comum nos contratos de incorporação imobiliária e não há qualquer ilegalidade ou abusividade quando expressamente pactuado. Tal entendimento decorre da necessidade de considerar as diferentes variáveis que influenciam a execução da obra de construção civil, a qual depende de fornecimento de materiais e de mão de obra, além de oscilações do mercado financeiro e intempéries, etc.

Por outro lado, ressalta-se que a concessão da carta habite-se expedida em 25.04.2017, não é prova hábil por si só, capaz de comprovar a disponibilização do imóvel adquirido à apelante, que teria sido de fato efetivamente entregue pela apelada. Como entendeu equivocadamente o nobre Juiz ad quo, quando reportou-se concluindo que o prazo para a entrega do imóvel, esgotaria em 30 de abril/2017; E sendo o habite-se expedido em 25.04.2017, conforme documento nos autos (id. 3021487 – Pág. 41/43). Dessa maneira, não estaria segundo o Juiz ad quo, configurado a inadimplência com o atraso na entrega do imóvel, atraindo a culpa exclusiva à apelante pela rescisão contratual.

Sustentado esse posicionamento, a apelante impugna quanto a responsabilidade da apelada pelo atraso na imissão da posse do imóvel, dando causa à rescisão contratual. Aduzindo que a expedição da Carta Habite-se, ainda que ocorrida em 25.04.2017, até hoje nunca se consumou a entrega do bem imóvel em favor da apelante.

Inicialmente, tenho que é entendimento assente na jurisprudência pátria, que o habite-se por si só, é insuficiente para demonstrar a efetiva entrega do imóvel em consonância com as cláusulas contratuais. De fato, o fim da mora da construtora ocorre com a efetiva entrega das chaves ao comprador, que é a partir de quando é cumprida a obrigação, e os adquirentes podem usufruir do bem, a não ser que demonstrado que a entrega não ocorreu por culpa exclusiva destes.

É certo que a imissão na posse do imóvel somente ocorre com a efetiva entrega das chaves ao comprador, situação que não se observa nos autos qualquer comunicação da construtora nesse sentido; ou ainda, noticia de e-mail enviado convidando a apelante para receber as chaves do imóvel, designando dia e hora para o evento. De forma que, deve ser desconsiderado a expedição do habite-se para a fixação do termo final da mora.

Ressalta-se ainda, que a relação estabelecida entre as partes é de notório consumo, estando os contratos firmado entre construtora e pessoas físicas, sob o pálio das normas constantes do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, cabendo aquelas demonstrar de forma cabal a inexistência de falha na prestação de serviços. O que sob o amparo desta lei protecionista de consumo, deve ser prevalecido as garantias básicas ao consumidor a eles asseguradas, segundo dispõe o art. 6º., inciso VIII, do CDC, que impõe a facilitação na defesa dos seus direitos, inclusive com inversão do ônus da prova, diante de condições e elementos que autorizam a sua necessária inversão, que é o presente caso,
verbis
;

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

...
omissis
...

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

De fato, mormente ainda que tendo havido somente a expedição do habite-se, mas, todavia, não havendo efetivamente a entrega das chaves do imóvel à apelante, não pode ser considerado apenas um desses atos,
in casu
o “habite-se”, como marco para impedir a mora. Mas somente os dois em conjuntamente, finalizando assim a obrigação com o comprador.

Percebo que tal ônus era da vendedora a comprovar que o imóvel se encontrava perfeitamente acabado e pronto para fruição por parte do comprador, com a comunicação para a entrega das chaves, ante a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. Mas no caso dos autos, em que pese as alegações da apelada na fase cognitiva, esta não se desincumbiu em trazer aos autos qualquer tipo de prova em sentido contrário, seja por meio de comunicação, testemunhas, laudo ou até mesmo prova pericial, demonstrando haver culpa da compradora pela demora na entrega das chaves.

Pela leitura do Contrato em sua Cláusula 9ª. -
O Recebimento das Chaves e da Manutenção do Imóvel
, (id. 3021488 - Pág. 2), observa-se que deveria ocorrer prévia vistoria da unidade autônoma, em dia e hora previamente marcados pela promitente vendedora, expedindo-se para tanto, termo de recebimento pela compradora, o que de fato não ocorreu. Logo, torna incontestável o não recebimento da unidade imobiliária pela apelante, o que resta caracterizado a culpa exclusiva da construtora, com a consequente mora na entrega do imóvel.

Em conformidade a esse pensamento, outros Tribunais também têm se posicionado consoante o mesmo entendimento, perfilhando que o ato do habite-se não é ato isolado capaz de estancar a responsabilidade da construtora com o consumidor. Devendo, inclusive, ser comprovado a averbação da Carta de Habite-se à margem da matrícula do imóvel no registro imobiliário, pois só a partir daí, torna-se viável o financiamento do bem. Sendo o cômputo nos casos de indenização, por lucros cessantes, a data da entrega das chaves, quando não comprovado, pois, essas exigências. Veja-se:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA COMPRA E VENDA. ENTREGA COM ATRASO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS ATÉ A AVERBAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE OU A ENTREGA DAS CHAVES. SENTENÇA MANTIDA. 1. A construtora, em virtude de atraso injustificado na entrega do empreendimento imobiliário prometido, deve indenizar os prejuízos suportados pelo promitente comprador em decorrência da impossibilidade de usufruir o bem no período a que teria direito. 2. O termo inicial para o cômputo da indenização por lucros cessantes é a data prevista para a entrega do imóvel, acrescido do prazo de tolerância, enquanto que o termo final é a data da averbação da Carta de Habite-se à margem da matrícula do imóvel no registro imobiliário, pois só a partir daí torna-se viável o financiamento do bem. 3. Diante da impossibilidade de auferir a data de averbação da Carta de Habite-se ̧ o termo final para o cômputo da indenização por lucros cessantes será a data da entrega das chaves. 8. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime. (TJ-DF – APC: 20130910273693 DF 0026749-07.2013.8.07.0009, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 17/12/2014, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/01/2015 . Pág.: 377).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – MOROSIDADE NA ENTREGA DO “HABITE-SE”- CONSTRUTORA – RESPONSABILIDADE. – A morosidade na obtenção do “habite-se” junto aos órgãos administrativos relaciona-se com os riscos do próprio negócio da empresa do ramo da construção civil, que envolve a regularização das unidades. Logo, é da construtora a obrigação de diligenciar junto ao órgão competente para que a certidão de baixa e “habite-se” seja expedida dentro do prazo fixado por ela mesma no contrato de adesão. V.V AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PEDIDO DE ENTREGA DE CERTIDÃO DE BAIXA E HABITE-SE POR PARTE DA CONSTRUTORA – IMPOSSIBIILIDADE – ATO ADMINISTRATIVO. 1. A emissão de certidão de baixa e habite-se de construção de imóvel é ato administrativo decorrente do poder de polícia do Estado, não podendo ser transferida a exigência da entrega para o particular. 2. Não obstante o alegado atraso na entrega do imóvel e do seu habite-se, se comprovada à responsabilidade da construtora agravada, deve esta responder pelos supostos danos suportados pelos adquirentes e não de exigência que não compete a ela cumprir. 3. Recurso conhecido e
não provido. (TJ-MG – AI: 10024123208407002 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 23/04/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2014),

Nesse diapasão, importa frisar que se trata os autos de uma relação de consumo, e dessa forma, o fornecedor do serviço responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente da existência de culpa, tudo nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por essas razões, convenço-me da culpa exclusiva sob a responsabilidade da apelada, que deu causa a resolução do contrato, por inadimplemento caracterizando-se in mora. Merecendo reparação os danos experimentados pela apelante, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor; como também nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Sob o prisma dessa responsabilidade isolada, gera o dever inquestionável de restituição dos valores efetivamente pagos pela apelante, sem qualquer retenção por parte da apelada, uma vez que, não deu causa a resolução contratual. Entendimento que se encontra sedimentado pela SÚMULA nº 543, do Superior Tribunal de Justiça, que em seu teor assim dispôs,
verbis
;

Súmula 453 – STJ
: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Assim, com base na própria Cláusula 6ª.
Da Mora, do Inadimplemento e das Penalidades
, do Contrato Imobiliário, que estabeleceu em seu item 1 e 2, que os valores inadimplidos seriam atualizados e corrigidos monetariamente pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata-die, e multa de 2% (dois por cento). Logo, deverão ser devolvidos todos valores efetivamente pagos pela apelante, sem qualquer retenção por parte da apelada, com atualização monetária no referido índice IGP-M, acrescido dos juros legais capitalizados na forma simples, de 1% (um por cento) a.m., com aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre cada encargo pago, a partir do dia de cada respectivo recolhimento.

DOS DANOS MORAIS

Pois bem, o dano moral tem origem na violação de direito de personalidade do ofendido. Nesse sentido é o magistério de SÉRGIO CAVALIERI, porquanto o renomado autor define o dano moral como:

A lesão a bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima. (Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª edição. Editora Malheiros. página 74).

Chancelando a mencionada definição de dano moral, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA nos ensina que:

O fundamento da reparabilidade pelo dano moral está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar-se a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos. ("Responsabilidade civil", 9. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2.001, p. 54).

A este respeito, confira-se trecho de judicioso artigo elaborado por PAULO LUIZ NETTO LÔBO, no qual este demonstra a estreita relação existente entre os direitos de personalidade e a indenização por danos morais:

A interação entre danos morais e direitos da personalidade é tão estreita que se deve indagar da possibilidade da existência daqueles fora do âmbito destes. Ambos sofreram a resistência de grande parte da doutrina em considerá-los objetos autônomos do direito. Ambos obtiveram reconhecimento expresso na Constituição brasileira de 1988, que os tratou em conjunto, principalmente no inciso X do artigo 5, que assim dispõe:

"X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;" (...)

Os direitos da personalidade, nas vicissitudes por que passaram, sempre esbarraram na dificuldade de se encontrar um mecanismo viável de tutela jurídica, quando da ocorrência da lesão. Ante os fundamentos patrimonialistas que determinaram a concepção do direito subjetivo, nos dois últimos séculos, os direitos de personalidade restaram alheios à dogmática civilística. A recepção dos danos morais foi o elo que faltava, pois constituem a sanção adequada ao descumprimento do dever absoluto de abstenção".

O mencionado jurista ainda nos lembra que, para existência de dano moral, basta a lesão de direito da personalidade, não havendo necessidade de comprovação de prejuízo e tampouco de fatores psicológicos dificilmente verificáveis no caso concreto:

Do mesmo modo, os danos morais se ressentiam de parâmetros materiais seguros, para sua aplicação, propiciando a crítica mais dura que sempre receberam de serem deixados ao arbítrio judicial e à verificação de um fator psicológico de aferição problemática: a dor moral. (...)

Assim, os direitos de personalidade oferecem um conjunto de situações definidas pelo sistema jurídico, inatas à pessoa, cuja lesão faz incidir diretamente a pretensão aos danos morais, de modo objetivo e controlável, sem qualquer necessidade de recurso à existência da dor ou do prejuízo. A responsabilidade opera-se pelo simples fato da violação (damnu in re ipsa); assim, verificada a lesão a direito da personalidade, surge a necessidade de reparação do dano moral, não sendo necessária a prova do prejuízo, bastando o nexo de causalidade. (...) (LÔBO, Paulo Luiz Netto. Danos morais e direitos da personalidade. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 119, 31 out. 2003. Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/4445. Acesso em: 7 dez. 2011)

No caso em tela, a existência de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis, é da mais lídima clareza.

É inimaginável o sofrimento imposto a um cidadão que, a par das dificuldades financeiras, reúne todas suas economias para a aquisição de um imóvel, pagando com dificuldades o valor exigido, e depois vê o empreendimento, em alguns casos, ser-lhe entregue muito além do prazo ajustado, como no caso em apreço.

apelação Cível

1.0000.23.009556-4/001

1421024-05.2014.8.13.0024 (1)

Data de Julgamento:
09/03/2023

Data da publicação da súmula:
09/03/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO -
ATRASO
NA
ENTREGA
DO IMÓVEL - CULPA DO VENDEDOR -DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS -
DANOS
MATERIAIS
DANOS

MORAIS
. Configurado o
atraso
na
entrega
das obras do empreendimento imobiliário, patente o descumprimento contratual da vendedora, mormente se o pagamento da única parcela estava condicionado à
entrega
das
chaves
. Ocorrendo a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel a prestação, sem culpa do promissário comprador, não há que se falar em retenção de valor a ser restituído, sendo devida a devolução integral dos valores pagos. O descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado
atraso
na
entrega
do imóvel, enseja o direito do consumidor ao ressarcimento dos aluguéis suportados. O
atraso
na
entrega
do empreendimento enseja lesão a direito de personalidade do comprador, sobretudo nos casos em que há rescisão da avença. O valor da indenização deve ser fixado de acordo com os preceitos da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a condição econômica das partes e a repercussão do evento danoso.

Na hipótese vertente, considerando todos os problemas enfrentados pelo consumidor, bem como a rescisão da avença, pode-se concluir que o valor da indenização deve ser arbitrado em R$ 8.000,00(oito mil reais), por melhor atender aos preconizados preceitos da razoabilidade e proporcionalidade.

O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade." (STJ, REsp 693172 / MG, de 12.09.2005, relatoria do Ministro Luiz Fux),

Face o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da apelante
M. F. da S. FRANCO – EPP, reformando a sentença vergastada.
Ante a reforma do julgado, condeno a parte vencida nas custas processuais, recursais e finais e, ainda, no pagamento de honorários que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

BELÉM, 23 de maio de 2023

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 12/06/2023